Tribunal: TJPA
Processo: 0020137-02.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE. AÇÃO SUBSIDIADA POR NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS, ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS E CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DE LICITAÇÃO PRÉVIA. O EMBARGANTE NÃO COMPROVA QUALQUER VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO ART. 784 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO ART. 784 DO CPC RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), Data de Registro no Sistema. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020137-02.2006.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: NORTEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE. AÇÃO SUBSIDIADA POR NOTAS DE EMPENHO, NOTAS FISCAIS, ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRAS E CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DE LICITAÇÃO PRÉVIA.
EMBARGANTE NÃO COMPROVA QUELQUER VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRONEA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA ADEQUAR AO TEMA 810 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

O autor ingressa com ação de execução de título extra judicial. Município embargou e não comprovou vícios no título. Alegação de que o ônus da prova é do exequente não procede, eis que o embargante quem interpõe ação. Serviço comprovadamente prestado, prova suficiente de legalidade.

2-

Consectários legais devem ser ajustados ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, para retificação da aplicação de juros e correção monetária.

3-

Recurso de Apelação Conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL para modificar a sentença,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém, contra a sentença prolatada nos Embargos à Execução nº 0020137-02.2006.8.14.0301, interposta na Ação de Execução 0001476.57.2006.814.0301, movida por NORTEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

A exequente/apelada ingressou com Execução de Título Extra- Judicial, juntando nota fiscal de serviço para cobrança do valor de R$ 109.095,35 (cento e nove mil, noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos). Relata que participou de licitação pública SEURB/PMPA, que culminou no contrato nº 040/2004, para instalação de iluminação pública, e o valor é referente a inadimplência parcial de pagamento.

O Município apresentou Embargos a Execução, que foi julgado improcedente.

O Município de Belém interpôs recurso de Apelação alegando: 1- Alega que a cobrança é indevida pois não há provas de que o serviço foi efetivamente prestado; sendo o título inválido por não ser revestido de certeza e liquidez 2- cálculos incorretos sendo usado juros de 2% contra Fazenda Pública correção monetária pelo INPC, quando deveria ter utilizado juros de 0,5% e correção monetária pelo IPCA. Requer a reforma da decisão.

Houve apresentação de contra razões a apelação pugnando pela manutenção da decisão, alegando preclusão quanto ao questionamento dos cálculos tendo em vista que não foram impugnados corretamente na ocasião dos Embargos a Execução.

O Ministério Público de 2º grau não possui interessem manifestar-se em razão do direito pretendido ser particular.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo análise do recurso de apelação cível.

O Município alega que a cobrança é indevida por não haver provas de que o serviço foi efetivamente prestado, quanto a este ponto
não merece prosperar
, tendo em vista de que o direito formulado já foi constituído. Explico.

Na regra geral os títulos judiciais são constituídos em Ação de Conhecimento, que pode ocorrer pelo rito ordinário ou sumário – havendo ainda as leis especiais-.

Na modalidade título executivo extra judicial, não há necessidade de processo anterior, e, por si só, é possível a execução baseada apenas no título.

Este título deve ser líquido, certo e exigível, como no caso em estudo. Assim, não há como subsistir alegação de falta de provas por parte da exequente, já que possui título executivo. O dever de provar cabe ao executado, caso ingresse com embargos à execução, visando questionar a validade do título.

Dessa forma, o ônus da prova era do Município, e não da Exequente, de provar que não houve a prestação do serviço. Ademais, importante ressaltar que os embargos são verdadeiras ações de conhecimento, com amplo espectro probatório dentro da ação de execução, o que enfatiza o ônus probatório do autor, como regra geral.

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Nos embargos à execução cabe ao embargante fazer prova de suas alegações. Não subsiste a alegação de excesso de execução por pagamento sem a respectiva prova
- Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão que julgou improcedente os embargos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080712912, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70080712912 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)

Por sua vez, a exequente junta prova contundente de que o serviço foi devidamente prestado com o documento denominado “Atestado de Conclusão do Objeto Contratado”, Nota de Empenho ID 24796259, Nota Fiscal de Serviço nº 40 ID 24796259 e contrato decorrente da licitação 020/2004, SEURB. Deste modo, não assiste razão o Apelante, impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto.

No que tange aos consectários legais, é importante mencionar que não existe preclusão por se tratar de norma de ordem pública.

No entanto este assunto já foi discutido e pacificado recentemente,
o
Superior Tribunal de Justiça
em julgamento do
REsp 1.495.146-MG
,
ocorrido em 22/02/2018
, sob a sistemática de
recurso repetitivo
, de Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

O STJ estabeleceu o
tema 905
, onde definiu que a correção monetária das condenações impostas a Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período discutido, e não mais utilizar tão somente a remuneração da caderneta de poupança. Nesse ponto, destaco que o STF entendeu que o art.
1º-F da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/09), seria inconstitucional, devendo ser analisado o período em cada caso concreto.

A correção monetária dar-se-á da data que o valor deveria ter sido adimplido, pois trata-se tão somente de ajustar o valor da moeda a época, para que as partes não percam valor do dinheiro, aplica-se a correção da data do dano efetivo.

Súmula 43- STJ- Incide Correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Neste tema fixado o STJ entendeu que para a correção monetária deve ser aplicado índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, portanto é plenamente possível o índice aplicado pelo (INPC). No entanto, merece ressalvas, pois a decisão tema 905 determinou ainda
que
a partir de janeiro de 2001, deve ser aplicado o índice do IPCA -E, sendo este o índice mais adequado ao período questionado na presenta ação.

No julgamento do recurso repetitivo, as condenações judiciais sujeitam-se a aplicação de juros da seguinte forma: os juros de mora, no valor de 1% ao mês, na forma de capitalização simples, até julho de 2001. A partir de agosto de 2001, até junho de 2009, os juros de mora dar-se-ão na forma de 0,5% ao mês.

Sendo o entendimento
quanto aos juros de mora
, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b)
de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73.

O início da contagem dos juros, dar-se-á a partir da citação pois se trata de violação contratual, devendo-se aplicar o art. 405 do Código Civil:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 870.947
, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária
ocorrido no dia 20/09/2017
, decidiu que

sobre as parcelas remanescentes
deve incidir o índice IPCA-E

na correção monetária do valor devido
, a incidir a partir de que cada parcela deveria ter sido paga, e
os juros de mora
devem seguir o índice previsto para remuneração de caderneta de poupança a contar da citação.

Pelo exposto, os consectários devem observar a orientação da
Suprema Corte firmada no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20/09/2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para modificar a decisão atacada, no tocante a incidência dos juros e correção monetária a serem aplicados, com base nos parâmetros definidos pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905) acerca da matéria, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém(PA), 14 de junho de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2022